Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA COMERCIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS. CONTRATOS COLIGADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AVENÇAS INDEPENDENTES. NULIDADE DA COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, destinatário das provas, determinar quais serão necessárias para a instrução do processo e, bem assim, indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Ademais, na sistemática processual inaugurada pelo Diploma Adjetivo de 2015, o despacho para especificação de provas a serem produzidas pelas partes não constitui etapa imprescindível do processo. Assim, estando devidamente fundamentada a decisão por meio da qual foi ordenado o julgamento antecipado do mérito, inexiste cerceamento de defesa.
2 – Os contratos coligados são aqueles em que, apesar de distintos entre si, apresentam um nexo funcional que os une, pois uma avença está relacionada à outra por se referirem a um negócio jurídico complexo, razão pela qual os vícios de um contrato podem influir no outro.
3 – Levando-se em conta que o acervo probatório dos autos não deixa dúvidas de que o contrato de locação das lojas comerciais foi realizado independentemente de eventual compra dos equipamentos deixados no imóvel pela antiga locatária, mormente levando-se em conta que o imóvel já estava alugado à ora Apelante antes mesmo do início das tratativas em relação à futura e incerta compra dos bens móveis, forçoso concluir que eventuais vícios do contrato de compra e venda não têm o condão de afetar a higidez e validade do contrato de locação em epígrafe.
4 – Eventual dolo da parte Apelada no tocante à omissão de informações durante as tratativas para a celebração do contrato de compra e venda, ainda que tivesse sido comprovada nos autos, o que não o foi, não teria o condão de gerar a nulidade do contrato de locação, pois o aluguel das lojas não foi vinculado à efetivação da compra dos bens nelas deixados pela ex-locatária.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.